Tribunal: TJMT
Processo: 1013865-08.2025.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013865-08.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 060.957.643-78 (APELANTE), ANNETTE DIANE RIVEROS LIMA - CPF: 699.615.301-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Jose Antonio Almeida de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de Vivo S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais após indeferimento da gratuidade da justiça e regular intimação da parte autora para emenda da inicial, configura excesso de formalismo ou violação aos princípios do acesso à justiça, da primazia do julgamento do mérito e da não surpresa.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o benefício da gratuidade quando inexistirem elementos que evidenciem a alegada incapacidade financeira.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, incumbe à parte autora providenciar o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, p.u., do CPC.

No caso concreto, a parte autora, mesmo regularmente intimada para emendar a inicial mediante recolhimento das custas, permaneceu inerte, circunstância que legitima a extinção do processo sem resolução do mérito.

A interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça não suspende automaticamente o prazo para recolhimento das custas, sobretudo quando o recurso foi manejado tardiamente, configurando preclusão temporal quanto à rediscussão da matéria.

Inexistência de violação aos princípios do acesso à justiça, da primazia do julgamento do mérito ou da não surpresa, uma vez que a parte foi devidamente intimada para regularização do feito e não adotou as providências processuais necessárias.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça e regularmente intimada a parte para recolher as custas iniciais, a sua inércia autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, p.u., do CPC. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade da justiça não suspende, por si só, o prazo para recolhimento das custas processuais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jose Antonio Almeida de Souza visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra Vivo S.A., julgou extinto o feito ante o não recolhimento das custas e despesas iniciais.

Inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação
, alegando, em síntese, que a sentença deve ser anulada por
excesso de formalismo
, pois extinguiu o processo sem julgamento do mérito em razão do não recolhimento das custas iniciais. Sustenta
violação aos princípios do acesso à justiça, da primazia do julgamento do mérito e da não surpresa
, além de
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que houve interposição de agravo contra o indeferimento da justiça gratuita sem que fosse apreciado antes da sentença. Defende, ainda, a
validade da declaração de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça
, requerendo a
cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda
. Subsidiariamente, pleiteia o
reconhecimento da cobrança indevida e a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jose Antonio Almeida de Souza manejou
ação declaratória de inexistência de débito em face de Vivo S.A., pleiteando a concessão da gratuidade da justiça.

Ante a ausência de elementos, o d. magistrado indeferiu o pedido, determinando o recolhimento de custas.

Aviado o recurso de agravo de instrumento n.
1043201-71.2025.8.11.0000
,o recurso foi julgado prejudicado ante a prolação de sentença.

Ante o não pagamento das custas, o d. magistrado extinguiu o feito com fulcro nos artigos
485, I, c/c 321 e 290, todos do
Código de Processo Civil.

Irresignado, se insurge o apelante.

Pois bem. Convem trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320

o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que, de fato, apesar de intimado para providenciar a emenda da inicial, se manteve inerte.

E, diante da falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito, culmina no indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer mácula na sentença.

A despeito da interposição do recurso de agravo de instrumento em face da decisão de indeferimento da gratuidade, vê-se que o apelante deixou escoar o prazo, coincidindo com o prazo fatal para o recolhimento das custas.

Caso pretendesse maior celeridade na apreciação do instrumento, deveria ter se incumbido e ter interposto tão logo da prolação da decisão de indeferimento da gratuidade, o que não o fez.

À vista disso, é de clareza solar que o recorrente, não pode discutir novamente
a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Dessa forma, resta evidente que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6o, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgado análogo analisado por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das
custas
, após indeferida a
justiça

gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”.

(Rac. n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.21).

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, deverá o apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de março de 2023

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026